Tribunal: STF
Processo: Rcl 64698
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 47.576/2024)



RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA PARA CONTESTAR. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.12.2023, por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações em Recuperação Judicial contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101028-04.2018.5.01.0074, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    2. Em 19.12.2023, foi julgada procedente a presente reclamação ajuizada por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações em Recuperação Judicial para para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 (e-doc. 16).



    3. Em 9.4.2024, o beneficiário da decisão reclamada, Wagner Carvalho Soares, opôs embargos de declaração, não conhecidos por ter a decisão agravada transitado em julgado em 27.2.2024 (e-doc. 26).



    4. Em 25.4.2024, Wagner Carvalho Soares protocola a Petição 
n. 47.576/2024 e alega não ter sido “intimado de nenhum ato processual praticado nestes autos, tampouco para apresentar defesa, conforme determina o art. 989 III do CPC, tendo tomado ciência da decisão de cassação exarada, apenas em 02/04/2024, através da intimação do C. TST, nos autos da reclamatória trabalhista, após o trânsito julgado da Reclamação Constitucional que ocorreu em 27/02/2024” (e-doc. 27).



    Requer ”a apreciação da presente manifestação e, por conseguinte dos Embargos de Declaração opostos a este C. Tribunal, ou o que entender de direito” (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. A presente ação foi julgada procedente para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101028-04.2018.5.01.0074 sem que o beneficiário daquela decisão tenha sido intimado para contestar a ação.



    Comprovada a falta, chamo o processo à ordem para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação e determinar a citação de Wagner Carvalho Soares, para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Intime-se o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, para, no prazo máximo de cinco dias, informar o andamento atualizado e suspender a tramitação do processo até o julgamento desta reclamação.



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    À Secretaria Judiciária, para restabelecer o andamento processual desta reclamação e dar cumprimento às providências processuais determinadas.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora